Tribunal: TJDFT
Processo: 0010733-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0010733-31.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCIA ALVARES DA SILVA FERREIRA, MARISA A DA S VELLOSO FERREIRA, FLAVIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA, MAURICIO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA, CLAUDIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA, MARCELLO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA, ESPÓLIO DE MARCIO VELLOSO FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal, objetivando seja a expedição do formal de partilha condicionada à prévia comprovação de pagamento do ITCMD incidente sobre o bem a ser transmitido em inventário processado sob o rito do arrolamento sumário, ou, acaso já expedido, a declaração de sua invalidade e ineficácia. Intimado a manifestar-se sobre a eventual perda do objeto do recurso pelo pagamento do imposto, o Distrito Federal mantém a sua discordância quanto ao montante dos valores recolhidos (ID’s 22912654 e 27478516). Instados a manifestarem-se, os apelados mantiveram-se silentes (ID 27967845). Desse modo, permanecendo a controvérsia quanto ao efetivo pagamento integral do ITCMD, não há como reconhecer, por ora, a perda do objeto do recurso. Por outro lado, em acórdão disponibilizado no DJe de 17/11/2020, a Primeira Seção do C. STJ decidiu afetar os REsp n. 1896526/DF e 1895486/DF (CPC/2015 1.036 § 5o) e determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1.074: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” Assim, constatado no objeto do presente apelo matéria discutida nos aludidos recursos representativos de controvérsia, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.074 pelo C. STJ. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator